Tribunal: TJSP
Processo: 1026291-14.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contratos de empréstimo consignado. Negativa de celebração pela parte autora. R. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

Declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito que restou definitiva,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contratos de empréstimo consignado. Negativa de celebração pela parte autora. R. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

Declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito que restou definitiva, diante da ausência de impugnação recursal quanto a tal questão.

Restituição de valores. Consequência automática do acolhimento do pedido declaratório. Restituição, contudo, que deve se dar de forma simples, segundo o entendimento majoritário dos integrantes desta Câmara, uma vez não configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, dolo ou má-fé.

Dano moral. Não configuração. Ausência de indicação de qualquer desdobramento relevante, apto a ensejar abalo psíquico ou violação a direito da personalidade. Inexistência de demonstração de repercussão financeira relevante decorrente dos descontos levados a efeito, o que é corroborado pela demora na percepção deles. Recebimento e utilização do valor mutuado que também amenizou quaisquer consequências maiores que poderiam decorrer dos fatos.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para determinar que a devolução de valores se dê na forma simples, sem prejuízo da compensação corretamente determinada na r. sentença, e para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.